Tribunal: TJES
Processo: 5001756-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: FABIOLA BOLSANELLO PIANCA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DO PLANO SEM CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Casa de Saúde São Bernardo S/A (atual SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A) contra sentença que determinou a reativação do plano de saúde da autora FABÍOLA BOLSANELLO PIANCA, fixou indenização por danos morais e estabeleceu restituição de valores caso ausente cobertura retroativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, observância dos requisitos legais e contratuais, validade da notificação enviada por e-mail e adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

4. Recorrente não comprovou ter observado os requisitos legais para cancelamento: notificação válida e antecedência mínima de 60 dias (Lei 9.656/98; RN ANS 438/2018).

5. Notificação enviada por “AR-email” em setembro/2023 não se revelou eficaz, sobretudo diante da comunicação confusa e contraditória repassada à beneficiária (“mudanças administrativas”), reforçando a ausência de ciência prévia adequada.

6. Cancelamento indevido, agravado pelo fato de a autora estar em tratamento bucomaxilar e necessitar de cirurgia urgente, hipótese em que a jurisprudência reconhece como abusiva a rescisão unilateral (precedentes do TJES e STJ).

7. Falha na prestação do serviço caracterizada, impondo o restabelecimento do plano no mesmo padrão de cobertura, sem nova carência, com efeitos retroativos à data do cancelamento.

8. Dano moral configurado: a interrupção injustificada de cobertura médica essencial viola direitos da personalidade, produz angústia e risco à integridade física, sendo hipótese de dano moral in re ipsa.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 adequado, proporcional e conforme parâmetros das Turmas Recursais (Enunciado 32).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia eficaz, especialmente quando a beneficiária se encontra em tratamento médico, impondo-se a reativação da cobertura e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.656/98, art. 13; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.657.136/SP; TJES, Ap. Cív. 5009266-31.2023.8.08.0030; TJES, Ap. Cív. 5000327-17.2022.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

IMPEDIMENTO DRA WALMEA

RECURSO INOMINADO Nº 5001756-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA

RECORRIDO: FABIOLA BOLSANELLO PIANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DO PLANO SEM CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Casa de Saúde São Bernardo S/A (atual SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A) contra sentença que determinou a reativação do plano de saúde da autora FABÍOLA BOLSANELLO PIANCA, fixou indenização por danos morais e estabeleceu restituição de valores caso ausente cobertura retroativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, observância dos requisitos legais e contratuais, validade da notificação enviada por e-mail e adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).

4. Recorrente não comprovou ter observado os requisitos legais para cancelamento: notificação válida e antecedência mínima de 60 dias (Lei 9.656/98; RN ANS 438/2018).

5. Notificação enviada por “AR-email” em setembro/2023 não se revelou eficaz, sobretudo diante da comunicação confusa e contraditória repassada à beneficiária (“mudanças administrativas”), reforçando a ausência de ciência prévia adequada.

6. Cancelamento indevido, agravado pelo fato de a autora estar em tratamento bucomaxilar e necessitar de cirurgia urgente, hipótese em que a jurisprudência reconhece como abusiva a rescisão unilateral (precedentes do TJES e STJ).

7. Falha na prestação do serviço caracterizada, impondo o restabelecimento do plano no mesmo padrão de cobertura, sem nova carência, com efeitos retroativos à data do cancelamento.

8. Dano moral configurado: a interrupção injustificada de cobertura médica essencial viola direitos da personalidade, produz angústia e risco à integridade física, sendo hipótese de dano moral in re ipsa.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 adequado, proporcional e conforme parâmetros das Turmas Recursais (Enunciado 32).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia eficaz, especialmente quando a beneficiária se encontra em tratamento médico, impondo-se a reativação da cobertura e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.656/98, art. 13; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.657.136/SP; TJES, Ap. Cív. 5009266-31.2023.8.08.0030; TJES, Ap. Cív. 5000327-17.2022.8.08.0024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, FABÍOLA BOLSANELLO PIANCA, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais contra CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A (Recorrente), a qual se identifica agora como SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Relatou, ainda, ser titular de um plano de saúde coletivo empresarial desde 15/04/2016, que em 29/12/2023, foi surpreendida com o cancelamento unilateral e indevido de seu plano de saúde ao comparecer ao Hospital Vila Velha para a realização de exames previamente agendados. Sustentou que não houve notificação válida de inadimplência, ficando impossibilitada de dar continuidade ao tratamento bucomaxilar e de realizar nova cirurgia de urgência, além de seus dependentes (filhos menores) terem ficado sem cobertura.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I e II, do CDC, nos arts. 186 e 927 do CC e no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para:

Obrigação de Fazer: Condeno Casa de Saúde São Bernardo Ltda. a reativar imediatamente o plano de saúde de Fabiola Bolsanelo Pianca e de seus dependentes, no mesmo padrão de cobertura anterior, com efeitos retroativos a 29/12/2023. A reativação deverá ocorrer no prazo de 7 (sete) dias a contar da intimação desta sentença, sem exigir nova carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, a partir do transcurso do prazo acima, ficando facultada a rescisão do contrato, desde que respeitadas detalhadamente as cláusulas contratuais e o disposto na legislação aplicável.

Danos Morais: Condeno Casa de Saúde São Bernardo Ltda. ao pagamento à Autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescidos de juros de mora pela SELIC a partir de 30 dias após o trânsito em julgado desta sentença.

Devolução de valores: Caso, porventura, a Ré comprove não dispor de cobertura retroativa a 29/12/2023, deverá restituir à Autora, de forma simples, os valores correspondentes às mensalidades pagas no período em que o plano permaneceu cancelado injustificadamente. Não cabe devolução em dobro, pois não se discute cobrança indevida, mas sim interrupção de serviço.
.

.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a regularidade de sua conduta. Argumenta ter notificado a Autora em 05/02/2024 (via AR) , e no recurso, apresentou comprovante de notificação de rescisão contratual enviada por AR-Email em 29/09/2023, com leitura confirmada em 30/09/2023, notificando a rescisão em 60 dias, o que, segundo ela, cumpriu todas as normas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao examinar os autos, verifica-se que a sentença demonstrou que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar o plano. A notificação, enviada por e-mail AR digital em setembro de 2023, foi considerada inadequada e ineficaz, diante do contexto fático e legal.

O juízo a quo inverteu o ônus da prova e concluiu que a Recorrente não comprovou notificação válida da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. A Recorrida, ao ser surpreendida com o cancelamento em 29/12/2023, foi informada de "mudanças administrativas", o que reforça a natureza abrupta e a ausência de comunicação prévia eficaz.

Embora o STJ admita a rescisão unilateral de planos coletivos, condiciona-a, entre outros, à notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. No caso, a notificação de inadimplência (única recebida pela Autora) foi purgada no prazo, não havendo mora de 60 dias que autorizasse o cancelamento por este motivo. Mais importante, a jurisprudência pátria, é firme no sentido de considerar abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde quando o beneficiário está em tratamento médico ou na iminência de realizá-lo, como no caso da Recorrida, que precisava continuar tratamento bucomaxilar e realizar nova cirurgia de urgência.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar quando há suspensão indevida de plano de saúde, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto. 4 . O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência. 5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço. 6 . A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação. 7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa. 8 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos. 9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário. 2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3 .
O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art . 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657 .136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016 .8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 06.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092663120238080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Elias de Souza Camargo contra Unimed Vitória, em virtude do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, supostamente por inadimplência. O autor alega que o boleto de agosto de 2021 não foi enviado para o seu endereço atualizado, o que resultou no cancelamento do contrato. Apesar disso, ele efetuou o pagamento das mensalidades subsequentes. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo, considerando o envio de notificações para o endereço antigo do autor e o pagamento posterior das mensalidades; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo necessária a observância da boa-fé objetiva e do dever de cooperação entre as partes em contratos contínuos. A rescisão do contrato de plano de saúde sem prévia notificação válida, como ocorreu neste caso, em que a notificação foi enviada para o endereço antigo do autor, configura prática abusiva, especialmente quando o beneficiário efetuou o pagamento de mensalidades subsequentes, demonstrando intenção de manter o vínculo. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745 e REsp 1995100) sustenta que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento impede o cancelamento unilateral do contrato, em razão da violação à boa-fé objetiva. Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de R$ 6.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja danos morais, especialmente em relação a consumidores idosos. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1647745, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1995100, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2130332, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024. (TJES; Apelação Cível 5000327-17.2022.8.08.0024; Relator (a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024). (Destacou-se).

Entretanto, como se observa, o cancelamento do plano de saúde foi indevido, e a determinação de sua reativação/manutenção está correta e deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da requerida violou direitos da personalidade da autora, notadamente seu direito à saúde, à dignidade e à intimidade. A indevida restrição de acesso a serviços médicos essenciais, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e constrangimento incompatíveis com a boa-fé contratual.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Tal situação configura ato ilícito (art. 186 do CC) e defeito na prestação de serviços (art. 14 do CDC), pois a Ré não comprovou notificação válida nem justificou “mudanças administrativas” no contrato.

Da obrigação de fazer (reativação do plano).

Diante da falha na prestação de serviço, deve-se determinar a reativação do plano de saúde, restabelecendo todos os efeitos a partir de 29/12/2023, sem exigir nova carência, uma vez que a Autora já havia quitado todos os débitos pertinentes.

Do dano moral.

A suspensão indevida, sem notificação regular e em pleno tratamento médico em curso, gerou constrangimento, angústia e abalo à honra subjetiva da Autora, configurando dano moral in re ipsa.

A Autora pleiteou R$ 25.000,00, mas em Juizado Especial Cível deve-se observar limites de razoabilidade. Assim, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade sem ensejar enriquecimento sem causa.

.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)